Tribunal: STF
Processo: RE 415664
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Precatório. 
   Juros moratórios. Previsão em sentença, com trânsito em julgado. 
   Questão infraconstitucional. Jurisprudência assentada. Ausência 
   de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a 
   impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.

2.	RECURSO. Agravo. 
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, 
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.